Tribunal: STF
Processo: HC 253046
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington Correa da Costa Junior e outro, em favor de Cristiano de Sá Silva, conta acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 965.959/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Os autos dão conta de que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, na modalidade de prisão albergue domiciliar (e-STJ fls. 477/478, 504/505 e 564/566). 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fls. 590/592):



    [...]



    No presente writ, a defesa alega, em síntese, que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para progredir ao regime aberto e, ainda, que a fundamentação utilizada para indeferir a progressão seria inidônea para tanto. 



    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem a fim de "deferir ao ora paciente o benefício da progressão para o regime aberto na modalidade prisão albergue domiciliar, ou, caso assim não entenda – o que não se acredita – reconhecer a nulidade, por ausência de fundamentação, da r. decisão da lavra do Juízo Executório, devendo, desse modo, ser proferido outro decisum, afastando, contudo, a argumentação ora questionada, ou seja, a gravidade em abstrato dos delitos praticados, e, ainda, o seu histórico penal, aduzindo que o beneficiário da presente exerce a atividade laborativa interna" (e-STJ fls. 18/19). (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “O agravo regimental é tempestivo. No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 606-612): 



    "Segundo o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal para que o reeducando faça jus à progressão de regime é necessário o preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo. 



    O requisito subjetivo é aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sanção privativa de liberdade. No entanto, pela jurisprudência desta Corte, o magistrado pode indeferir a progressão quando, a despeito de o reeducando apresentar bom comportamento carcerário, a situação fática demonstrar a ausência de mérito do sentenciado. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 593/599): (...) No caso dos autos, a progressão ao regime aberto foi indeferida por ausência do requisito subjetivo, tendo sido destacado que, "considerando a quantidade de pena que deverá o agravante ainda cumprir, superior a 06 anos, o tempo que progrediu para o regime semiaberto, a gravidade concreta dos delitos cometidos, o histórico de reiteração criminosa, transgressão disciplinar, incluindo evasão do sistema prisional e a sua periculosidade, por óbvio, que merece maior cautela a análise do benefício" (e-STJ fl. 598). Aliás, no que tange à periculosidade do paciente, Tribunal ressaltou que ele é "classificado com índice de periculosidade altíssima no portal do Sistema de Identificação Penitenciária" (e-STJ fl. 598). Não há, portanto, ilegalidade na negativa da progressão de regime. A propósito: (...) Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias quanto à ausência do requisito subjetivo demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, inviável na via do habeas corpus. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, denego a ordem." 



    Reforço que o indeferimento do pedido de progressão de regime está em consonância com a orientação firmada nesta Corte, que considera fundamento idôneo "a ausência do requisito subjetivo ante ao histórico de fugas anteriores, com reiteração delitiva, e a classificação como de periculosidade altíssima, condições que demonstram sua ausência de disciplina e responsabilidade com a execução da pena ." (AgRg no HC n. 835.267/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). 



    E ainda: "a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (AgRg no HC n. 849.841/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 e AgRg no HC n. 791.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). 



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise aprofundada do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. (www.stj.jus.br)



    O impetrante não se conforma. Diz que a fuga do paciente ocorreu há muito tempo e sua consideração, para indeferir a progressão, se revela pena de caráter perpétuo.



    Não tem razão.



    No caso dos autos, o paciente, de elevada periculosidade, “é reincidente e já foi, anteriormente, beneficiado com a progressão para o regime aberto, tendo descumprido o benefício, pois praticou novos crimes nas duas ocasiões em que foi concedida sua liberdade.” (www.stj.jus.br)



    É verdade que não há registros recentes de novas infrações penais ou disciplinares, mas não se vislumbra teratologia no indeferimento da progressão de regime a reclamar a intervenção desta Corte.



    Esta Corte tem considerado legítima a manutenção no regime mais grave dos apenados que não cumprem o requisito subjetivo para a progressão. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA”. (HC 118.927, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA”. (HC 118.325, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013) 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente